Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020212-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EUZIETE SOARES DE FREITAS
AGRAVADO: HENRIQUE AUGUSTO FRITZ
Vistos em plantão.
Nos termos do art. 1o da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça e dos artigos 1o e 8o da Resolução n. 10/2013 do Tribunal Pleno deste Sodalício, verifica-se que o caso não demanda urgência na entrega da prestação jurisdicional capaz de justificar a análise no plantão judiciário.
No expediente, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Plantonista